Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748795-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSEMEIRE SOUZA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/recorrentes, em face da sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do Distrito Federal, condenou o IPREV às seguintes obrigações: a) aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, 9.125 dias, retificando o valor dos proventos da autora, que deverão ser calculados no montante correspondente à proporção 10/25; b) pagar à autora a quantia de R$19.362,42 (dezenove mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) referente ao período compreendido entre junho de 2019 a maio de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: legitimidade passiva do Distrito Federal, matéria que é de ordem pública; e possibilidade de aplicação do redutor de 5 (cinco) anos à hipótese de aposentadoria proporcional de professor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Importa destacar que a autarquia IPREV gerencia o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal e o ente federado atua como garantidor, daí a sua manifesta legitimidade para compor o polo passivo em litisconsórcio necessário. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1944970, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13/11/2024. Preliminar reconhecida de ofício para afastar a ilegitimidade do Distrito Federal. 4. A autora, professora aposentada, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos). 5. Constata-se que a servidora laborou por 10 anos, 9 meses e 29 dias, exercendo a atividade de magistério na educação básica (ID 68857589, pág. 35). E em 15/02/2006 foi aposentada por invalidez, nos termos do artigo 40, § 1o, I, 3o, 8o e 17 da CF/1988, conforme consta no seu processo de aposentadoria (ID 68857589, pág. 31). 6. O artigo 24, XII, da CF/1988, estabelece a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre previdência social, cabendo aos estados e ao Distrito Federal suplementar as normas gerais editadas pela União. Assim, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do DF, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional, conforme dispõe o artigo 48: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 7. Outrossim, a constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi declarada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023). 8. Ao contrário do alegado pela recorrida em contrarrazões, o recurso extraordinário interposto ao acórdão prolatado no referido incidente não foi conhecido, assim como foi negado provimento ao agravo interno manejado, de forma que deve ser aplicada a decisão do Conselho Especial, por se tratar de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC. 9. Admitir interpretação diversa implicaria no reconhecimento de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da CF/1988). 10. Destarte, ante a ausência de previsão legal, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (25 anos) em sua aposentadoria proporcional, devendo a sentença ser reformada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024. IV. DISPOSITIVO 11. Preliminar reconhecida de ofício para afastar a ilegitimidade do Distrito Federal, parte legítima para compor o polo passivo da ação. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 12. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48; CF/1988, art. 2o e 24, XII; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel.a Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, j. 05/09/2023; TJDFT, Acórdão no 1951174, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1953456, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2024.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face de acórdão que, dando provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, julgou improcedente a pretensão autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à aplicação do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995. 4. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 6 a 10, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 5. O colegiado entendeu pela aplicação da decisão do Conselho Especial do TJDFT, segundo a qual foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008, precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC. 6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). 8. Segundo o Enunciado no 125 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. _____ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; Enunciado no 125 do FONAJE.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. Brasília, 28 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal